Tribunal: TJMT
Processo: 1029655-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029655-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), GESO ROSA DOS SANTOS - CPF: 871.802.271-53 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (COMBUSTÍVEL). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. PRIMARIEDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e contra a ordem econômica. Liminar deferida para substituir a custódia por medidas cautelares alternativas. O Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem em definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada capaz de demonstrar a necessidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige demonstração de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 312 do CPP, não bastando referências abstratas à gravidade do delito.

4.

A decisão impugnada limitou-se a invocar genericamente a gravidade da conduta e risco de reiteração, sem apontar elementos concretos que evidenciassem periculum libertatis.

5.

O paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que enfraquece a presunção de risco à ordem pública.

6.

A prisão preventiva constitui medida de ultima ratio e somente deve ser decretada quando não for cabível substituição por medidas cautelares diversas, conforme art. 282, § 6o, e art. 319 do CPP.

7.

A ausência de fundamentação individualizada configura constrangimento ilegal, impondo-se a revogação da prisão preventiva e a confirmação da substituição por cautelares menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que converte prisão em flagrante em preventiva deve conter fundamentação concreta e individualizada, não bastando menções abstratas à gravidade do delito.

2.

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, somente se justifica quando não forem adequadas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

3.

A ausência de demonstração objetiva do periculum libertatis configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, HC no 1028207-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 22.10.2024, publ. 24.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de habeas corpus impetrado por Josadabe Chaves Caetano em favor de Geso Rosa dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do processo no 1002771-10.2025.8.11.0087.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/08/2025, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e contra a ordem econômica (combustível), tipificados no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal, art. 1o, I da Lei no 8.176/1991 e art. 4o, I da Lei no 8.137/1990.

Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente, motorista de caminhão-tanque, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal no KM 1078 da BR 163, em Guarantã do Norte/MT, após denúncia anônima sobre furto de combustível naquele local. Na ocasião, os policiais teriam encontrado reservatórios contendo aparentemente biodiesel nos arredores de um bar desativado, a cerca de 100 metros de onde o caminhão estava estacionado.

Na audiência de custódia realizada em 29/08/2025, o Ministério Público manifestou-se pela concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, o magistrado, de ofício, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.

A liminar foi deferida pela Desembargadora plantonista, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, a serem fixadas pelo juízo de origem (ID 311142859).

As informações foram prestadas pela autoridade coautora em Id 311565874.

O Ministério Público, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pela
concessão da ordem,
ratificando a liminar deferida, assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (COMBUSTÍVEL) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP; E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À SOLTURA – LIMINAR CONCEDENDO A ORDEM, PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA POR CAUTELARES MENOS ONEROSAS – SEM OLVIDAR A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, MAS À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, NÃO SE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL, MEDIDA DE ULTIMA RATIO, SE O PACIENTE OSTENTA PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS, RAZÃO PELA QUAL SE REVELAM SUFICIENTES AS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS PARA ATINGIR OS FINS ACAUTELATÓRIOS NECESSÁRIOS – DECISÃO CONSTRITIVA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO ANTECIPADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos Autos, a prisão do Paciente foi decretada pelo Juízo da Comarca da Vara Única Da Comarca De Guarantã Do Norte, em razão da
suposta prática do delito de furto qualificado,
por entender presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme adiante se transcreve:

“(...) Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar (...), devidamente demonstrados pelos depoimentos dos policiais, pelo depoimento da vítima, pelo auto de apreensão da res furtiva e pela confissão do autuado. (...)

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. (...)

In casu, quando me refiro à garantia da ordem pública, é no sentido de resguardar o meio social diante da gravidade concreta da conduta, uma vez que o autuado foi surpreendido comercializando combustível de forma clandestina, atividade ilícita reiterada em local ermo (...), circunstância que evidencia risco à coletividade. Ademais, conforme se infere dos autos, o indiciado confessou ter realizado a venda de 200 litros de combustível (...), demonstrando a estruturação e habitualidade da prática delitiva. (...)

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o detido, em liberdade, continue a praticar atividades ilícitas semelhantes (...), reforçando a necessidade de manutenção da medida cautelar. (...)

Assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.”
(AuPrFl 1002771-10.2025.8.11.0087 - ID 206257529).

Por sua vez, ao conceder a liminar pleiteada, a honrada Desembargadora Plantonista fundamentou a sua decisão nos seguintes termos:

“(...) O Plantão Judiciário tem como finalidade precípua a apreciação de medidas estritamente urgentes (...).

Consta dos autos que a prisão do paciente foi motivada por denúncia anônima (...). Contudo, a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva limita-se a considerações abstratas sobre a gravidade do delito, sem apresentar fundamentação concreta e individualizada capaz de demonstrar a necessidade da custódia cautelar.

Acresça-se que o paciente é tecnicamente primário, não possui antecedentes criminais (...), possui residência fixa e exerce atividade profissional lícita como motorista de caminhão. Tais elementos demonstram condições pessoais favoráveis, afastando, no caso concreto, presunção de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Nessas circunstâncias, a manutenção da prisão cautelar mostra-se desproporcional e incompatível com os princípios que regem a privação de liberdade (...), sobretudo diante da ausência de fundamentação concreta, específica e individualizada capaz de justificar a medida extrema.

Entretanto, o referido fundamento carece de respaldo em elementos objetivos concretos e individualizados, uma vez que não demonstra, de forma clara, como a conduta imputada ao paciente representaria risco atual e efetivo à ordem pública ou indicativo de reiteração criminosa.

Diante disso, considerando a primariedade do paciente, a ausência de violência ou grave ameaça (...), revela-se suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

(...)
CONCEDO A LIMINAR
, para
determinar a imediata revogação da prisão preventiva imposta ao paciente Geso Rosa dos Santos
, com substituição por
medidas cautelares diversas
, a serem oportunamente fixadas pelo juízo de origem, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.”
ID 311142859.

No mesmo sentido, eis o posicionamento do ilustre Procurador de Justiça, verbis:

“Outrossim, em que pese a decisão mencione a necessidade de evitar a reiteração delitiva, não apresentou dados concretos de inquéritos ou ações penais em desfavor do beneficiário, sendo certo que, pelo que ressai dos autos, ele é primário, sem antecedentes ou indícios de que integre organização criminosa, tampouco conhecido no meio policial por envolvimentos em crimes, apresentando, inclusive, certidão criminal de nada consta (Id 311040377) para comprovar os predicados pessoais abonatórias que ostenta. Ademais, possui residência fixa, consoante comprovante de residência acostado ao Id 311040381, razão pela qual a imposição de medidas cautelares é suficiente.”
ID 313069862.

De fato, a justificativa para a manutenção da prisão cautelar do Paciente ressaltada pela autoridade acoimada de coatora, não encontra apoio em dados concretos suficientes para indicar a subsistência da manutenção da custódia, eis que não exsurge do contexto dos Autos nenhum dos motivos ensejadores da prisão preventiva, seja para a garantia da ordem pública, seja para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Como é sabido, a prisão cautelar é a medida extrema que deve ser considerada exceção, pois priva o réu de seu jus libertatis antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, logo, não se concebe privar alguém de liberdade sem que se demonstre a sua real indispensabilidade, que deve ser verificada pelos elementos constantes nos autos, não sendo lícito presumi-la.

Ademais, a motivação das decisões judiciais é garantia prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso em análise, a decisão que decretou a prisão preventiva limitou-se a fazer referências genéricas à gravidade abstrata do delito e ao suposto risco de reiteração delitiva, sem apontar elementos concretos que demonstrassem o periculum libertatis.

Portanto, não logrou êxito em demonstrar efetivamente, ser indispensável a segregação preventiva e neste sentido o insigne Procurador de Justiça, no memorável e jurídico parecer destaca que:

"Analisando de forma acurada os autos, em especial a decisão objurgada, verifica-se que a autoridade dita coatora não logrou êxito em demonstrar a necessidade da segregação prévia do paciente, inclusive o próprio Ministério Público de primeiro grau entendeu pela suficiência das medidas alternativas à prisão.

Sem olvidar a reprovabilidade da conduta, tem-se que a segregação cautelar imposta se mostra demasiadamente gravosa, máxime quando outras restrições menos severas são suficientes para atingir os fins acautelatórios necessários ao caso em apreço.

Isso porque, à luz do princípio da proporcionalidade, não se justifica a manutenção da prisão processual, medida de
ultima ratio
, se as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente não demonstram gravidade concreta e apresentam-se adequados a salvaguardar interesses superiores, considerando como tal aqueles que se mostram com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs que
“a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
, nos termos do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Cabe destacar que a própria autoridade policial, limitou-se a apresentar pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos (Id 206215087 – autos originários), sem querer a segregação do agente."

Por outro lado, o Paciente, ao que se demonstra nos Autos, é portador de qualificativos pessoais favoráveis, o que, aliado a ausência dos requisitos e pressupostos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, autoriza a concessão da ordem em definitivo.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, não há nos autos elementos que indiquem que o paciente possua antecedentes criminais ou que tenha envolvimento anterior com práticas delitivas, sendo certo que ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, exercendo a profissão de motorista de caminhão com vínculo empregatício formal há mais de dois anos.

Tais circunstâncias, aliadas à ausência de violência ou grave ameaça na conduta imputada, recomendam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, conforme previsto no art. 319 do CPP, em observância ao princípio da proporcionalidade e à excepcionalidade da prisão cautelar.

Ressalte-se que o próprio art. 282, § 6o, do CPP estabelece que "a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar", o que evidencia a opção legislativa pela adoção de providências menos invasivas à liberdade individual, sempre que suficientes para acautelar o processo.

No caso em tela, as medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se adequadas e suficientes para garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, não havendo razão para manter o paciente segregado cautelarmente.

Nesse sentido:

“A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente poderá embaraçar a aplicação da lei penal ou reiterar na prática de condutas delituosas, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima”.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10282077220248110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2024)

Desta forma, impõe-se a confirmação da liminar concedida e o deferimento do writ porque ausentes os requisitos da medida excepcional.

Com tais considerações, em consonância com o Parecer Ministerial,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025